Tribunal: STJ
Processo: 8005988-45.2023.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846555 - BA (2025/0020719-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TACIO CHEAB RIBEIRO
EMBARGANTE
: GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES - BA015684
JOÃO VICTOR RODRIGUES MAFRA - BA070937
EMBARGADO
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADO
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51826057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:48
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 36c98a9f-e840-44b7-9c18-eef6ac911d6f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846555 - BA (2025/0020719-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: TACIO CHEAB RIBEIRO
EMBARGANTE
: GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES
EMBARGANTE
: MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES - BA015684
JOÃO VICTOR RODRIGUES MAFRA - BA070937
EMBARGADO
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADO
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se embargos de declaração interpostos por TACIO CHEAB
RIBEIRO, GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES, MARCUS VINICIUS ALVES DE
OLIVEIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOSFUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA50962080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 16:54:03
Código de Controle do Documento: dd2972bf-4d3a-4483-aea7-e0223492753b

Nas razões do presente recurso, os embargantes afirmam
ter impugnado especificamente a aplicação da Súmula 83/STJ, com tópico próprio
nas razões do agravo interno. Asseveram inexistir jurisprudência consolidada no
STJ na linha do acórdão recorrido. Sustentam haver negativa de prestação
jurisdicional, uma vez que o acórdão embargado não teria enfrentado todos os
fundamentos apresentados pelos embargantes. Requerem, assim, o acolhimento
dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta
instância superior e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que
se cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão dos embargantes de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Documento eletrônico VDA50962080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 16:54:03
Código de Controle do Documento: dd2972bf-4d3a-4483-aea7-e0223492753b

Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50962080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 29/09/2025 16:54:03
Código de Controle do Documento: dd2972bf-4d3a-4483-aea7-e0223492753b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.846.555 / BA
Número Registro: 2025/0020719-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01015687120058050001 1015687120058050001 80059884520238050000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TACIO CHEAB RIBEIRO
AGRAVANTE : GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES
AGRAVANTE : MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES - BA015684
JOÃO VICTOR RODRIGUES MAFRA - BA070937
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADO
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - BEM DE FAMÍLIA LEGAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TACIO CHEAB RIBEIRO
EMBARGANTE : GEORGE WALLACE PEREIRA CEDRAZ LOPES
EMBARGANTE : MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MAURÍCIO DANTAS GÓES E GÓES - BA015684
JOÃO VICTOR RODRIGUES MAFRA - BA070937
Documento eletrônico VDA51808942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:23
Código de Controle do Documento: 5de654d0-a96b-4874-9689-0ee612106269

EMBARGADO : SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
ADVOGADO
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:58:23
Código de Controle do Documento: 5de654d0-a96b-4874-9689-0ee612106269